Tribunal: TCU
Processo: 018.738/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial, apartada de auditoria realizada com o objetivo de verificar a regularidade de ajustes firmados com entidades privadas na terceirização de profissionais de saúde com recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS), instaurada para apurar o débito e identificar as responsabilidades por irregularidades identificadas em contratos de gestão celebrados para operacionalização da gestão e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Municipal José Mário dos Santos e na unidade de pronto atendimento (UPA) do município de Candeias/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2335/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados.